Tribunal: TJBA
Processo: 0566012-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566012-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: LUIGI STEFANO VIANNA DE ARAUJO DARZE

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO COM INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação DE Obrigação de Fazer, ajuizada por LUIGI STEFANO VIANNA DE ARAUJO DARZE em face de SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A.;

Sentença do Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes o pedido, confirmando liminar e condenando a requerida ao custeio integral do tratamento, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do custo do tratamento suportado pela operadora ré;

Irresignada com a condenação, a ré ajuizou recurso de apelação alegando ausência de cobertura contratual e exclusão pelo rol da ANS, requerendo a improcedência do pedido, e a não fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico;

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura contratual para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, mesmo sem previsão no contrato ou no rol da ANS; (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental e a negativa de cobertura, mesmo quando não expressamente prevista no contrato ou no rol da ANS, é considerada abusiva quando se trata de procedimento necessário à preservação da vida.

A interpretação das cláusulas contratuais deve respeitar a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a negativa de custeio vedada nas hipóteses em que há expressa recomendação médica e gravidade da situação clínica.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a exclusão contratual de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica.

No tocante à verba honorária, aplica-se a ordem de preferência do art. 85 do CPC, sendo a base de cálculo, na ausência de condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido, afastando-se o uso exclusivo do valor da causa.

Jurisprudência do STJ respalda a utilização do proveito econômico mensurável como critério para fixação dos honorários, mesmo em obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 6º,196 e 199, da CF/88; Artigo 85, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.645.762/BA , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017;

TJBA - Agravo, Número do Processo: 8013281-37.2021.8.05.0000,Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Publicado em: 27/09/2021;

TJBA - Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8033710-59.2020.8.05.0000,Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 24/09/2021;

TJBA - Apelação, Número do Processo: 0564748-78.2014.8.05.0001, Relator(a): Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/11/2016;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1813081 / MG. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Terceira Turma. DJe 16/10/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 0566012-91.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante
SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A.
,

e apelad
o

LUIGI STEFANO VIANNA DE ARAUJO DARZE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .